Tribunal: TJMT
Processo: 0006584-21.2016.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006584-21.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - CPF: 955.435.461-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON
–
NULIDADE CDA E PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INOVAÇÃO RECURSAL —
LEI DA FILA - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL – PRECEDENTES STF -
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO
QUANTUM
DA MULTA
– IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO ADMINISTRATIVO –
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Constitui inovação recursal e supressão de instância, o manejo de assunto, em sede de recurso de Apelação, de matéria não arguida pela parte na instância originária. Ainda que seja matéria de ordem pública, não dispensa o contraditório, diante da possibilidade da comprovação de causas interruptivas do prazo prescricional.

2. É entendimento pacificado no STF que aos Municípios compete legislar sobre assuntos de interesse local, como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários.

3. O PROCON é competente para fiscalizar e aplicar sanções às instituições bancárias que desrespeitar o disposto na "
lei da fila
", visto que se trata de direito do consumidor.

4. Verificado os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

5. Se a lei não estabelece um valor fixo de multa para determinada infração, mas apenas traça o limite máximo e mínimo, e define os parâmetros que deverão ser considerados pela autoridade administrativa competente para a sua graduação, é descabida a redução do montante fixado pelo Poder Judiciário, sob pena de interferência no campo da discricionariedade do administrador e de violação do princípio constitucional da separação dos Poderes.

6. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca da Capital, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0006584-21.2016.811.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, declarando a legitimidade, liquidez e certeza da CDA nº 20131541, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a empresa Apelante defende:

1-

Inépcia da petição inicial – ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA;

2-

Da prescrição – extinção do crédito não tributário;

3-

Da inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4069/01;

4-

Ausência de motivação para a multa aplicada – ofensa ao artigo 57 do CDC e ao artigo 24 do Decreto nº 2.181/97;

5-

Nulidade das decisões – multa fixada em quantia exacerbada – minoração necessária – atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse desiderato, requer que seja dado provimento ao recurso para o fim de reformar a sentença, de modo a afastar a multa aplicada originalmente pelo PROCON ou a sua redução.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 95523493]

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, declarando a legitimidade, liquidez e certeza da CDA nº 20131541, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se do caderno processual que a parte Apelante
BANCO BRADESCO S.A
opôs os presentes Embargos à Execução Fiscal em desfavor da parte Apelada
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando desconstituir o crédito descrito na CDA nº 20131541.

Com essas ponderações, passo a análise do mérito recursal.

De início consigno que deixo de analisar as teses de inépcia da inicial por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA, bem como prescrição do crédito não tributário.

Isso porque, tais questões não foram submetidas ao crivo do Juízo de origem e a sua análise, tão somente, em grau recursal representa inovação, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, uma vez que ofende o princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte de Justiça em casos análogos, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO NA FASE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELO NÃO CONHECIDO.

As alegações nas razões do apelo não devem ser conhecidas, pois a matéria não foi suscitada em primeiro grau, configurando autêntica inovação recursal, transgredindo o disposto no art. 1.013 do CPC.

(N.U 0018459-22.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 16/06/2021) [destaquei]

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EX-PREFEITO – JULGAMENTO DAS CONTAS PELA CÂMARA MUNICIPAL – FALTA DE PRAZO RAZOÁVEL PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA E DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RESULTADO – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DOS MOTIVOS PARA A REJEIÇÃO DAS CONTAS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de inovação recursal aventar tese recursal que não foi postulada na oportunidade da petição inicial, sendo vedado o seu conhecimento.

(...)

(N.U 0001118-81.2006.8.11.0078, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020) [destaquei]

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS - VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE - PRESCRIÇÃO - QUESTÃO NÃO AVENTADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA - DISCUSSÃO AVIVADA APENAS NOS ACLARATÓRIOS - INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.
Constitui inovação recursal e supressão de instância, o manejo de assunto, em sede de agravo interno, de matéria não arguida pela parte na instância originária. Ainda que seja matéria de ordem pública, não dispensa o contraditório, diante da possibilidade da comprovação de causas interruptivas do prazo prescricional.
Não admite inovação recursal no âmbito do agravo interno. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, cabe à parte agravante, na petição do seu agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, na hipótese dos autos, não foi atendido. Recurso desprovido.

(TJ-MT - AGR: 00856085620188110000 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/03/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/04/2019) [destaquei]

De outro lado, cediço que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2º do Decreto nº. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do mesmo modo, estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Logo, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

No que diz respeito ao princípio da motivação, colaciono os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello,
in verbis
:

"Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ­ o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas." (Curso de Direito Administrativo, 23ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484).

Denota-se dos autos, que a tramitação do processo administrativo ocorreu respeitando os princípios constitucionais, sendo apurados os fatos e responsabilidade, sobretudo, com observância ao princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, em consonância ao disposto no art. 5º, LIV e LV da CF/88.

Neste sentindo tem decidido este Egrégio Tribunal, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.
Nos processos administrativos que forem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.
Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário. Conforme preceitua o art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico.

(TJ-MT - APL: 00284568320148110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2020)

A princípio, não há se falar em inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4069/01, a qual dispõe sobre o atendimento de clientes em estabelecimentos bancários que funcionam no Município, mormente porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 610.221/SC (Repercussão Geral), decidiu que os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local, ou seja, possuí competência para a edição de lei que define o tempo máximo de espera de clientes em fila de instituições bancárias,
in verbis
:

DEFINIÇÃO DO TEMPO MÁXIMO DE ESPERA DE CLIENTES EM FILAS DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

(STF - RE: 610221 SC, Relator: ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 29/04/2010, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 20/08/2010)

Não obstante a isso, insta consignar que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Desse modo, no tocante as razões do Apelante quanto à minoração da Multa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), aplicada pelo PROCON no processo administrativo, razão não lhe assiste, uma vez que os valores fixados se encontram no parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando-se o poder econômico da empresa e o proveito econômico por ela auferido.

Ademais, o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que trata da imposição de multa, assevera quais critérios tem que ser levados em conta por ocasião da estipulação dos valores devidos:

"Art. 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo,
revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir)
, ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

Portanto, não restam dúvidas que a multa aplicada encontrou amparo legal,
não havendo qualquer desrespeito ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa, bem como observados os princípios que regem o processo administrativo.

Desse modo, não pode o Poder Judiciário minorar a multa
,
porquanto a atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo restringe- se à verificação de vícios capazes de ensejar sua nulidade, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo quando o processo observou a devida legalidade.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS – MULTA APLICADA PELO PROCON –
AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE INTERFERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO
-

RECURSO DO MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA PROVIDO - RECURSO DA AUTORA - DESATENDIMENTO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO RECONHECIDA.

1. Se a lei não estabelece um valor fixo de multa para determinada infração, mas apenas traça o limite máximo e mínimo, e define os parâmetros que deverão ser considerados pela autoridade administrativa competente para a sua graduação, é descabida a redução do montante fixado pelo Poder Judiciário, sob pena de interferência no campo da discricionariedade do administrador e de violação do princípio constitucional da separação dos Poderes.

[...]

(N.U 1001335-43.2017.8.11.0007, Relator: YALE SABO MENDE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 17/09/2021) (destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.(...)

(N.U 0048675-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA – PROCON – REQUERIDA A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO E APLICAÇÃO DA MULTA – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA PELA
VERIFICAÇÃO DE CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. Inviável cogitar a declaração de nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, quando se constata a observância aos preceitos legais, o respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a devida fundamentação da decisão.
A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, de modo que, em sendo observados esses critérios no caso concreto, não há falar em desproporcionalidade da penalidade cominada.
(N.U 1033082-06.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELAIS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por derradeiro, em consonância com o disposto no art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022